Tribunal: TJDFT
Processo: 0715266-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALTERAÇÃO DE REGISTRO NO DETRAN-DF. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DISTRITO FEDERAL E DETRAN NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Conflito Negativo de Competência entre o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF e o da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, para processar e julgar Ação de Conhecimento.
2. Tratando-se de ação de conhecimento cujo objeto inclui a determinação ao DETRAN-DF e ao Distrito Federal de promoverem, respectivamente, a alteração do registro do veículo automotor e a transferência de dívidas tributárias para o adquirente do veículo.
3. Tendo a parte autora promovido a emenda da petição inicial, para incluir os Entes Públicos no polo passivo da demanda, a definição da competência fica sujeita à regra insculpida no art. 26 da Lei no 11.697/2008, que disciplina a competência absoluta em razão da pessoa, atribuindo-a às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitante, da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.